Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724972-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ICATU SEGUROS S/A, contra decisão que, em mandado de segurança impetrado por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (autos no 0722760-87.2024.8.07.0001), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão do Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até a decisão de mérito do writ. Alega o agravante, em suas razões recursais (id 60490982), que adere às razões expostas pela FUNPRES-EXE no agravo de instrumento no 0724702-60.2024.8.07.0000, anteriormente distribuído a esta Relatoria. No mencionado agravo no 0724702-60.2024.8.07.0000, restou afirmado que, no processo licitatório em questão, destinado a contratação de seguro para cobrir riscos de morte e invalidez de seus participantes, apenas duas seguradoras se habilitaram, quais sejam, a impetrante MONGERAL e a ora agravante, ICATU. Além disso, narrou-se que, em 08/05/2024, ocorreu a sessão pública para abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas técnicas e de preços, oportunidade em que o Agente de Contratação declarou ambas as licitantes habilitadas, prosseguindo-se com a abertura das propostas técnicas. Afirmou-se, também, que, apesar de a licitante ICATU, ora agravante, não ter apresentado a declaração indicada no Anexo II do Edital de Concorrência, o Agente de Contratação não a desclassificou do certame, uma vez que o documento não apresentado se tratou de exigência estritamente formal e não essencial. No presente agravo, argumenta a ICATU haver falta de plausibilidade jurídica no mandado de segurança, pois a MONGERAL se apega a uma filigrana para tentar eliminar a concorrente que, segundo o próprio ente licitante, FUNPRESP-EXE, provou ser capacitada, e que, na segunda etapa do certame, os concorrentes deveriam demonstrar sua capacidade técnica em relação a itens específicos da cláusula 5.2 do Anexo I do edital. Assevera que, ao impetrar o mandado de segurança, em momento algum a MONGERAL apontou ausência de qualquer dos documentos supramencionados no envelope entregue pela agravante ICATU, mas, ao revés, afirmou apenas que o envelope não continha uma carta de apresentação cujo modelo constava do Anexo II do edital. Defende que tal carta configurou uma mera carta de apresentação com nome e endereço do licitante e sua declaração de que estava apresentando proposta técnica, sendo irrelevante para aferir a capacidade técnica da ICATU e sua pontuação. Argumenta que o que importava realmente no envelope eram os documentos anexos, ou seja, documentos encaminhados pela carta, pois eram aqueles, e não a carta em si, que iriam atestar a capacidade do licitante e permitir à FUNPRESP-EXE aferir sua pontuação. Acrescenta que, quanto a tais documentos, todos constaram no envelope apresentado pela ICATU, o que, inclusive, motivou a atribuição de pontuação máxima a esta. Sustenta que, de acordo com o artigo 5.11 do edital, somente seriam desclassificados os licitantes cuja documentação relativa à proposta técnica estivesse irregular, incompleta ou com vícios insanáveis, o que não ocorreu. Descreve que a jurisprudência do TJDFT é uníssona ao reconhecer que a desclassificação do concorrente com base em formalismo exacerbado contraria o interesse público e o princípio da competitividade. Afirma ser desarrazoado e desproporcional eliminar a ICATU do certame com base na ausência de uma carta de apresentação, quando a documentação anexada a essa carta foi apresentada sem qualquer questionamento da MONGERAL. Aduz que, conforme item 5.10 do edital, o ente licitante poderia interromper os trabalhos para realizar diligências com o fito de esclarecer dúvidas acerca das propostas técnicas apresentadas, de modo que, se a ausência da carta de apresentação no envelope da ICATU tivesse suscitado alguma dúvida ao ente licitante, este poderia interromper o certame para buscar os esclarecimentos necessários. Prossegue argumentando que, se o ente licitante tinha essa prerrogativa, também poderia optar por dispensar a carta de apresentação, caso convencido da desimportância desse documento para análise da pontuação, que foi a conduta adotada pela FUNPRESP. Assevera que a MONGERAL tenta desclassificar a ICATU valendo-se de uma filigrana com base em argumento amplamente rechaçado por esta Corte. Alega que não se justifica a suspensão da concorrência, tal como determinado na decisão agravada, pois não há perigo de irreversibilidade no prosseguimento do certame, com a apuração da melhor proposta comercial e a adjudicação do contrato ao vencedor. Isso porque, segundo seu entendimento, se a ICATU se sagrar vencedora da licitação, e, posteriormente, o mandado de segurança vier a ser acolhido, serão revogados o resultado do certame e eventual contratação, de modo que a MONGERAL automaticamente será declarada vencedora. Acrescenta que, conforme cláusula 9.9 do Anexo I do edital, somente serão consideradas inexequíveis as propostas comerciais dos licitantes que apresentarem preço inferior a 70% do preço-base atualmente praticado pela FUNPRESP no contrato vigente com a MONGERAL, havendo uma expectativa concreta por parte da FUNPRESP de receber propostas comerciais com desconto de até 30% em relação ao preço praticado atualmente. Argumenta que o contrato vigente se encerra em 30/06/2024, e o objetivo da FUNPRESP é concluir a concorrência antes desse prazo, a fim de que possa estar com novo contrato – potencialmente 30% mais barato – a partir de 01/07/2024. Afirma que, se for mantida a suspensão da concorrência, a FUNPRESP se verá obrigada a manter o contrato atualmente vigente com a MONGERAL mesmo após o fim do prazo de duração, de modo que, a partir de 01/07/2024, a FUNPRESP e seus participantes estarão expostos a um grave e irreversível prejuízo financeiro, pois potencialmente pagarão 30% a mais do que estariam pagando se a concorrência tivesse sido concluída, e o novo contrato, celebrado. Sustenta que a MONGERAL se beneficiará dessa situação, pois continuará a receber o mesmo valor a título de prêmio após o fim do prazo do contrato vigente, sendo que, em números, a diferença de 30% corresponde a mais de R$ 2.000.000,00 por mês no primeiro ano e mais de R$ 4.700.000,00 no segundo ano, concluindo ser imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento do certame. Subsidiariamente, alega que, com a suspensão da concorrência, não se pôde realizar a terceira etapa do certame, na qual seriam abertos os envelopes com as propostas comerciais das licitantes. Nesse particular, argumenta que, se a decisão agravada for mantida, essa terceira etapa somente ocorrerá após o julgamento do mérito do mandado de segurança. Acrescenta que, se a segurança for concedida, o certame prosseguirá apenas com a licitante MONGERAL, que, por sua vez, poderá invocar o item 8.10 do edital para substituir a proposta já apresentada por outra no maior valor possível. Assim, em pedido subsidiário, requer a reforma parcial da decisão agravada, para permitir o prosseguimento do certame e a abertura das propostas comerciais, mantendo-se em suspenso apenas a declaração do vencedor e a adjudicação do contrato. Por fim, sustenta que, após 10 anos de licitações que tiveram apenas a MONGERAL como habilitada, pela primeira vez a Administração Pública terá a oportunidade de comparar duas propostas comerciais para celebrar o contrato, o que a MONGERAL pretende impedir com a impetração do mandado de segurança, invocando a ausência de documento irrelevante – mera carta de apresentação. Ao final, formula os seguintes pedidos: “62. Tudo exposto, a ICATU requer seja concedido efeito suspensivo a este agravo, na forma do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender integralmente os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da concorrência, com a abertura das propostas comerciais, declaração do vencedor e adjudicação do contrato, sem prejuízo de eventual modificação do resultado posteriormente, após o julgamento de mérito do mandado de segurança. 63. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão do efeito suspensivo nos termos propostos acima, requer-se ao menos seja o decisum parcialmente suspenso, de modo a permitir o prosseguimento do certame com a abertura das propostas comerciais, mantendo-se em suspenso apenas a declaração do vencedor e a adjudicação do contrato. 64. No mérito, requer-se o provimento do recurso para que seja integral ou parcialmente reformada a decisão agravada, nos termos acima propostos.” (id 60490982 – p. 19). Preparo regular (id 60490983). Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a configuração dos requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo. No caso em comento, a agravante ICATU não nega ter deixado de apresentar documentação expressamente exigida no edital. Das razões recursais, porém, é possível constatar que, agora, pretende obter, em provimento jurisdicional precário, a interpretação de que tal documento – intitulado no edital de proposta técnica, conforme cláusula 7 (id 199394378 – p. 13 dos autos de origem) – seria mera e dispensável carta de apresentação, o que não se faz possível. Isso porque, de acordo com a cláusula 7, a proposta técnica consiste no seguinte: “7. DA PROPOSTA TÉCNICA 7.1. A proposta técnica e respectivos documentos deverão ser entregues em envelope não transparente, fechado, contendo em sua parte externa as informações necessárias à sua identificação. 7.2. A proposta técnica, contida no envelope no 2, deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. Em papel timbrado da licitante, contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico e e-mail do responsável. digitada ou impressa por processo eletrônico em papel branco, preferencialmente A4. Rubricada em todas as laudas, com numeração sequencial das páginas, sem emendas e rasuras e conter página de finalização com data, assinatura e identificação clara do signatário (representante legal). 7.3. O envelope de proposta técnica (envelope no 2) deverá conter, no mínimo, a relação dos requisitos técnicos e funcionais pontuáveis dos serviços licitados, devidamente preenchida, conforme anexo II - modelo de proposta técnica deste edital, demonstrando o atendimento de cada um dos requisitos definidos. 7.4. Somente serão considerados os pontos indicados nos fatores de pontuação e nos quesitos do projeto básico deste edital se os respectivos documentos comprobatórios, constantes no anexo II - modelo de proposta técnica - forem pertinentes à comprovação exigida. 7.5. Os documentos solicitados para a fase de habilitação que constituam provas para a fase de julgamento da proposta técnica deverão ser apresentados em ambos os envelopes. 7.6. O Agente de Contratação poderá realizar diligências para esclarecer dúvidas ou confirmar a veracidade das informações prestadas pelas licitantes em suas propostas técnicas.” Assim, uma vez não apresentado o documento, prevalece, em sede de cognição superficial e não exauriente, o entendimento pacificado do STJ no sentido de que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório “tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame". (AgRg no AREsp n. 458.436/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.). Assim, a questão acerca da imprescindibilidade, ou não, da proposta técnica deve ser objeto de análise no mérito, em cognição mais aprofundada, sobrelevando notar que, havendo controvérsia acerca da lisura do procedimento licitatório, revela-se mais prudente suspender a licitação e apurar as ilegalidades arguidas, tal como determinado na decisão agravada, do que, futuramente, incorrer no risco de se anular todo o certame por força dessas mesmas ilegalidades, com prejuízos majorados para a contratante e seus participantes, os licitantes e o erário. Quanto às alegações destinadas a demonstrar o periculum in mora, a rigor, trata-se de matérias inéditas arguidas pela licitante ICATU, que devem ser apreciadas e decididas primeiramente pelo juízo a quo, que é o juízo natural do mandado de segurança. Ademais, a agravante se vale de suposições sobre o que poderia ocorrer a partir de 01/07/2024 acaso mantida a suspensão do certame, não havendo qualquer elemento concreto mínimo a amparar a pretensão defendida, que, nesse momento, não passa de conjecturas sobre percentual do preço das propostas, valores inferiores ao contrato vigente e potencial economia para a Administração Pública, matérias estas, aliás, que deveriam pertencer à esfera da interesses da própria Administração Pública, e não de uma das licitantes. Não bastasse isso, ainda que fosse determinado o levantamento imediato da suspensão da licitação, a agravante ICATU não comprovou, de plano, que o procedimento licitatório se encerraria antes do próximo dia 01/07/2024, do que se depreende que, de qualquer modo, a contratante FUNPRESP-EXE provavelmente deverá se valer de outros procedimentos ou recursos emergenciais voltados a assegurar a proteção de risco dos participantes até o encerramento da licitação. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de determinação de prosseguimento do certame com abertura imediata das propostas comerciais, trata-se de pleito inédito, não submetido à apreciação do magistrado a quo, motivo pelo qual não poderá ser decidido diretamente nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Determino a associação do presente agravo ao agravo de instrumento no 0724702-60.2024.8.07.0000 para fins de julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora